Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. A inércia do autor em cumprir a determinação de indicar a localização do veículo no prazo de cinco (05) dias ou para requerer a conversão da demanda em execução de título extrajudicial não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de interesse processual, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

2. Ainda que se admita ter o credor dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

3. Apelo provido.